Tribunal: STF
Processo: ARE 1381105
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento assim ementado (eDoc. 20, fl. 2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTIGO 1º, INCISO IV, DA LEI N° 8.137/90) - RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO ACOLHIMENTO - Circunstâncias e consequências do crime que extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal, demonstrando elevada reprovabilidade da conduta da ré, sendo impossível a fixação da pena-base no mínimo legal. Não tendo sido a confissão integral, uma vez que a acusada negou a existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, não agindo com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas pretendendo apenas reduzir a sua responsabilidade criminal, impossível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena pecuniária”. 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (eDoc. 23, fls. 1-6).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria, o prequestionamento do tema e sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88. 



    Em suas razões, alega que “o acórdão hostilizado faz o uso de fundamentação inidônea para não reconhecer o beneficio/estatuto da confissão em favor da Recorrente” (eDoc. 25, fl. 4).



    Afirma que “a culpabilidade presente no artigo 59 do Código Penal não se confunde com aquela examinada no conceito analítico de crime, o que no caso em tela, restou evidenciada, não podendo ser utilizada para fins de valoração negativa, já que a conduta da Recorrente em nada extrapolou os elementos inerentes ao tipo penal” (eDoc. 25, fl. 11). 



    A vista disso, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido com vistas a “reconhecer em favor da Recorrente a atenuante da confissão nos termos do art. 65, III, ‘d’ do Código Penal Brasileiro, como também, minorar a pena-base para o mínimo legal diante do reconhecimento desta atenuante e declarar a prescrição do mesmo diante da pena in concreto” (eDoc. 25, fl. 15).



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (AI 742.460-RG, Tema 182, de Relatoria do Min. CEZAR PELUSO), negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/15. 



    Quanto aos pontos remanescentes, o inadmitiu ante a incidência da Súmula 284 do STF e pela ofensa ser meramente reflexa ao texto constitucional (eDoc. 29, fls. 1-2).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 31, fls. 1-9).



    A Presidência desta SUPREMA CORTE julgou o presente recurso prejudicado, ao verificar que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente (eDoc. 66).



    Interposto Agravo Regimental (eDoc. 70), a parte recorrente sustentou que o reclamo extraordinário não se fundamentou, exclusivamente, no reconhecimento da atenuante a confissão espontânea, mas, na afronta aos princípios da motivação idônea para majoração da pena base, como também, na individualização da pena, sendo reconsiderada a decisão e determinada a distribuição deste processo (eDoc. 72). Os autos foram a mim conclusos à data de 30/5/2022 (eDoc. 74).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Simultaneamente ao presente recurso extremo, a parte recorrente interpôs o Recurso Especial 1.964.444/SP Rel. Min. Olindo de Menezes (Desembargador convocado) perante o Superior Tribunal de Justiça – STJ (transitado em julgado em 2/5/2022), o qual foi provido para “reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (e-Doc. 42).



    Uma vez que esse provimento jurisdicional atende parcialmente ao postulado no Recurso Extraordinário, há a perda de parte de seu objeto no que diz respeito ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea.



    Quanto ao remanescente, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Por fim, o Tribunal local negou seguimento ao apelo extraordinário ao fundamento de que o Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento n° 742.460/RJ (Tema 182), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal quando da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional. 



    A seu turno, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aplicou a sistemática da Repercussão Geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o AGRAVO no ponto em que recebido provimento pelo Superior Tribunal de Justiça; e, quanto às questões remanescentes, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente